Tribunal: TJMT
Processo: 1012160-80.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012160-80.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KAROLYNE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 060.989.031-07 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), JAQUES MARQUES DE MORAES - CPF: 353.892.651-49 (RECORRIDO), HIVERSON LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 028.436.261-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1012160-80.2025.8.11.0002.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente/Recorrida:
KAROLYNE DOS SANTOS ARAÚJO.

Recorrido/ Recorrente:
JAQUES MARQUES DE MORAES.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

05 A 09/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA EM MARCHA À RÉ. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ORÇAMENTO NÃO INFIRMADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o reclamado ao pagamento de R$ 2.296,49, a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, com correção monetária pelo IPCA desde o prejuízo e juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide e da utilização de único orçamento para comprovação dos danos materiais; (ii) estabelecer se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil quanto aos danos materiais e morais decorrentes do acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz pode julgar antecipadamente o mérito quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC, especialmente quando a própria parte reclamada afirma serem suficientes as provas constantes dos autos e requer o julgamento antecipado.

4.

O conjunto probatório, composto por vídeo e boletim de ocorrência, demonstra que o reclamado, ao realizar manobra de estacionamento em marcha à ré, colide com motocicleta regularmente estacionada, violando o dever de atenção e cuidado previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

A conduta do reclamado configura culpa exclusiva pelo evento danoso e estabelece o nexo causal entre a manobra imprudente e os danos suportados pela autora.

6.

O orçamento apresentado para reparo da motocicleta comprova a extensão dos danos materiais, e a impugnação genérica desacompanhada de prova em sentido contrário não é apta a desconstituí-lo, nos termos do art. 373, II, do CPC e da jurisprudência citada.

7.

A mera ocorrência de acidente de trânsito, sem repercussões além da esfera patrimonial, não enseja indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

8.

Inexistindo prova de ofensa à integridade física ou a direitos da personalidade, o fato configura mero dissabor inerente às atividades cotidianas, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes e a própria parte manifesta concordância com o julgamento imediato.

2. O condutor que, ao realizar manobra em marcha à ré, colide com veículo regularmente estacionado, viola o dever de cautela previsto no art. 28 do CTB e responde pelos danos materiais decorrentes.

3. A impugnação genérica de orçamento desacompanhada de prova idônea não afasta o dever de indenizar.

4. A mera ocorrência de acidente de trânsito, sem repercussão além da esfera patrimonial, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 373, II; CTB, art. 28; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, 2a Turma Recursal, RI no 0001917-92.2016.8.16.0092, Rel. Juiz Marcel Luis Hoffmann, j. 18.02.2022; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1004562-72.2025.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, j. 08.09.2025; Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão proferida no ID 340448371, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.296,49 (dois mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos),
a título de
danos materiais,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do prejuízo, e acrescido de juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme determina o art. 406, § 1°, do referido diploma legal.

Ainda, julgou
improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
fixação dos danos morais
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Preliminar:
Cerceamento de defesa – Único orçamento – Prova unilateral;

2)

Mérito:
Impugnação ao orçamento – Risco de enriquecimento ilícito;

3)

Comprovação da boa-fé do recorrente;

4)

Redução do valor da condenação.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 340448377 e 340448385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto

a preliminar de cerceamento de defesa
arguida pelo reclamado, porquanto é dado ao juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ainda, o art. 370, do Código de Processo Civil, preleciona que
cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Ademais, a parte demandada, no ID 340448370, manifestou no sentido de que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, requerendo, inclusive, o julgamento antecipado da lide.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante relata que, em
26/03/2025
, estacionou sua motocicleta em frente ao seu local de trabalho, ocasião em que o veículo foi abalroado pelo automóvel do reclamado, o que lhe ocasionou danos materiais no valor aproximado de
R$ 2.296,49 (dois mil duzentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos),
conforme orçamento anexado no ID 340447897.

Sustenta, ainda, a ocorrência de danos morais, ao argumento de que depende da motocicleta para suas atividades diárias e profissionais, tendo sido obrigada a buscar meios alternativos de locomoção.

Aduz, também, que o reclamado se evadiu do local sem prestar qualquer auxílio ou assumir responsabilidade pelo ocorrido.

O demandado, por sua vez, sustenta que não teve ciência imediata de qualquer impacto no momento dos fatos, afirmando que não houve dano perceptível, nem manifestação da parte autora ou abordagem por terceiros que indicasse a ocorrência de irregularidade quando realizava manobra de estacionamento.

Informa que, com a citação judicial, tomou conhecimento formal do suposto dano e que, de imediato, buscou solução extrajudicial, demonstrando boa-fé e disposição para arcar com os custos reais e comprovados. Contudo, afirma que a parte autora exigiu a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, valor que reputa absolutamente desproporcional.

Impugna o orçamento apresentado, ao argumento de que não possui caráter vinculativo e não foi submetido ao contraditório.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparos.

No caso, o reclamado, ao realizar manobra de estacionamento em marcha à ré, deixou de observar as cautelas necessárias e colidu com a motocicleta da parte autora, que se encontrava estacionada, conforme vídeo anexado no ID 340447899, corroborado pelo Boletim de Ocorrência no 2025.93856 (ID 340447898).

Assim, o conjunto probatório constante dos autos conduz à inequívoca conclusão de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva do reclamado, que inobservou as disposições do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente o artigo 28, que impõe ao condutor o dever de atenção e cuidado. Vejamos:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Dessa forma, resta comprovada a culpa exclusiva do reclamado, bem como o nexo causal entre sua conduta e os danos suportados pela autora.

Quanto à extensão dos prejuízos materiais, verifica-se que o valor de
R$ 2.296,49 (dois mil duzentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos),
constante do orçamento juntado no ID 340447897, mostra-se devido, uma vez que a parte reclamada, embora o tenha impugnado,
não produziu qualquer prova apta a infirmar o documento apresentado pela autora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. VEÍCULOS EM DIREÇÕES OPOSTAS. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA SEM CONCEDER PREFERÊNCIA DE TRÁFEGO AO AUTOR QUE TRAFEGAVA NA OUTRA PISTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CAUSA PRIMÁRIA DA COLISÃO QUE PREVALECE SOBRE ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA NÃO DESCONSTITUI ORÇAMENTO APRESENTADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0001917-92.2016.8.16.0092 - Imbituva - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 18.02.2022)

(Grifei)

Ademais, o demandado não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, não vislumbro a configuração do dano moral postulado, tratando-se, na realidade, de mero dissabor, desconforto ou contratempo inerente às relações e atividades cotidianas.

No caso em apreço, o sinistro limitou-se a ocasionar prejuízos de natureza exclusivamente patrimonial, consistentes nos danos causados à motocicleta da autora, os quais já foram devidamente reconhecidos como indenizáveis.

Não houve qualquer ofensa à integridade física, à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade da reclamante, elementos indispensáveis à caracterização do dano moral.

Nesse sentido, destaca-se o teor da Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, segundo a qual:
“
A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais
.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DINÂMICA COMPROVADA. INVASÃO DA PISTA. ARTIGO 29, III, DO CTB. RESPONSABILIDADE DA PARTE RECORRIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Litispendência é a situação que surge quando duas ou mais ações judiciais idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, estão em andamento no Judiciário ao mesmo tempo, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a ação no 1000638-53.2025.8.11.0003, possui partes diversas.

A causa encontra-se madura para julgamento imediato pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de novas provas.

Comprovada a dinâmica do acidente mediante documentação trazida.

Extensão dos danos materiais comprovada, sendo devido o ressarcimento dos valores despendidos.

A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não possui potencial para ensejar a reparação por danos morais. Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1004562-72.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025). (Grifei)

Assim, ausente prova de efetivo abalo extrapatrimonial, não há que se falar em condenação por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
a ambos, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em relação à recorrente Karolyne dos Santos Araújo, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026